Tribunal: TJDFT
Processo: 0733695-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733695-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDA LUCIVANI XIMENES MELO AGRAVADO: MARIA GORETE LEAO, MARCIO DE SOUZA FERNADES, VANDERLEI TEODORO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAIMUNDA LUCIVANI XIMENES MELO contra decisão (id 104202499, autos principais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos dos Embargos de Terceiro (processo n. 0710315-86.2019.8.07.0009) opostos pela agravante em face de MARIA GORETE LEAO e outros, revogou decisão anterior (id 73922183, autos principais) e determinou a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas indicadas, na modalidade de videoconferência. Nas razões do agravo, inicialmente, a agravante informa que teve a gratuidade de justiça deferida pelo juízo a quo (id 46346137 do processo originário) e pugna pela manutenção do benefício. No mais, em apertada síntese, alega que não só a parte agravante como a parte agravada encontram-se em situação de hipossuficiência, estando ambas representadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Narra que quando da primeira marcação de audiência virtual, a recorrente manifestou-se por sua impossibilidade tecnológica de participar (id 66312522 do processo originário), de modo que a única modalidade viável a ambas as partes para realização de qualquer audiência seria a presencial, tendo a decisão de id 66453063 dos autos originários, acertadamente, decidido pela ocorrência da audiência presencial tão logo fosse retomada a rotina regular, o que foi corroborado pela decisão de id 73922183. Não obstante, a decisão agravada revogou a decisão anterior e determinou a realização de audiência via videoconferência, sem que houvesse qualquer modificação na realidade fática das partes processuais. Sustenta que a agravante se trata de “senhora idosa e não possui equipamentos compatíveis, tampouco capacidade técnica para participar de qualquer audiência virtual e/ou por videoconferência”, razão pela qual se faz necessário o adiamento da audiência para após o fim do isolamento social, para que sejam garantidos os direitos constitucionais da agravante do acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório. Defende que estão demonstrados os requisitos que autorizam a concessão antecipada dos efeitos da tutela recursal, residindo a plausibilidade do direito na jurisprudência deste e. TJDFT e o periculum in mora no fato de a audiência de instrução e julgamento já encontrar-se marcada para o dia 18/11/2021. Assim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão da tutela antecipada, para o fim de suspender os efeitos da decisão, com a marcação de audiência de instrução e julgamento presencial, quando houver a possibilidade, preferencialmente após a pandemia do COVID-19. Subsidiariamente, requer que a audiência não seja realizada na data marcada de 18/11/2021, sendo postergada a marcação de qualquer audiência, até o resultado final do julgamento do agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, como a própria recorrente informou, considerando que o benefício da justiça gratuita já foi deferido à ora agravante, o que se depreende da decisão de id 46346137 dos autos principais n. 0710315-86.2019.8.07.0009, não há necessidade de nova manifestação sobre o tema. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ao agravo. O risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, no caso, tendo em vista a proximidade da data da audiência de instrução e julgamento via videoconferência já designada para o dia 18/11/2021, o que, a toda evidência, ante à alegada impossibilidade tecnológica de a agravante participar em tal modalidade, o que reputo plausível, implicará na violação aos princípios do acesso à justiça, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Por outro lado, a discussão a respeito da possibilidade de adiamento da audiência em razão das dificuldades de ordem técnica apresentadas pelas partes, até que seja possível a sua realização na modalidade presencial, deve passar por uma análise mais aprofundada, sendo certo que este e. TJDFT já decidiu, em outros julgados, no mesmo sentido da tese recursal, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão agravada, notadamente, a realização da audiência designada para o dia 18/11/2021, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator